Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002441-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FIDELCINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 077.710.371-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Conta vinculada ao PASEP. Ilegitimidade passiva. Competência da Justiça Estadual. Prescrição. Justiça gratuita. Rejeição de preliminares
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de saneamento que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita, em ação de indenização por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por danos relacionados à má gestão da conta vinculada ao PASEP; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para a causa; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iv) aferir a legalidade da concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. É legítima a presença do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, nos termos do Tema 1.150 do STJ, quando a causa de pedir refere-se a falhas na administração da conta PASEP.

4. A Justiça Estadual é competente, diante da ausência de interesse direto da União no caso concreto, conforme a Súmula 42 do STJ.

5. A ausência de demonstração de ciência inequívoca do dano por parte da autora afasta o reconhecimento da prescrição.

6. A impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com provas suficientes da capacidade econômica da parte beneficiada, ônus que não foi cumprido pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento da ação de indenização que discute má gestão da conta PASEP. 3. A prescrição não se configura quando não demonstrada a ciência inequívoca do dano. 4. A concessão de justiça gratuita deve ser mantida na ausência de prova da capacidade financeira do beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento
” (Proc. nº 1025280-27.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por FIDELCINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ao sanear o feito, entre outras deliberações, indeferiu as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante, bem como rejeitou a impugnação de justiça gratuita pleiteada pelo Banco/agravante
(cf. Id. nº 180827029 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que é mero operador do PASEP, atuando apenas sob determinações do Conselho Diretor, vinculado à União Federal, que administra e define os índices de correção do fundo, com base na Súmula nº 77 do STJ, argumenta sua ilegitimidade passiva para a presente ação, indicando que a União é a parte legítima.

Sustenta a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Expõe a presente ação está prescrita, afirmando que
o prazo prescricional é quinquenal e que a ciência inequívoca ocorreu no momento da aposentadoria da parte autora em 23.04.2022.

Por fim, impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao autor, dizendo que o apelado não fez prova da condição de miserabilidade necessária para o deferimento da benesse, enfatizando que “
a simples declaração de hipossuficiência não é provada da alegação, sendo necessária a intimação da autora para comprovar sua alegação”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição, ou, ao menos que seja declarada a ilegitimidade passiva da Banco, bem como seja revogada a justiça gratuita concedida a autora (cf. Id. nº 265602291).

A decisão vinculada ao Id. nº 266212283 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Cf. certidão vinculada ao Id. nº 273291892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, ao sanear o processo nos autos da ação de

indenização por danos materiais c/c danos morais (Proc. nº 1025280-27.2024.8.11.0003), rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

O Banco Agravante sustenta, entre outros pontos, sua ilegitimidade passiva, defendendo que o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, além da competência da Justiça Federal para a causa. No mérito, alega inexistência de desfalques e impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao Autor. Pede, liminarmente, efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Preambularmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo e
vidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido” (TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 )

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ” (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE
” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido” (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

No que se refere à prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso. Isso porque, conforme dispõe o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve conhecimento do desfalque em data que pudesse ensejar a prescrição.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o que não foi feito.

Em relação à impugnação da justiça gratuita, não assiste razão ao ora apelante. Ao se analisar os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo deferiu o benefício por ter reconhecido a hipossuficiência financeira da parte agravada.

Ademais, a instituição financeira limitou-se a alegar que a apelada não necessita do referido benefício; contudo, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar, de forma efetiva, a real capacidade econômica da parte impugnada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.”(TJMT – RAC 00013163120158110005 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E FÍSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, seja pessoa jurídica ou física. ”(TJMT – RAC 00091959820158110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2016)

Com estas considerações, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025